Tribunal: TJBA
Processo: 8027593-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027593-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARIVALDO MENEZES DOS SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR CONTROVERSO EM JUÍZO E PAGAMENTO DIRETO DO INCONTROVERSO AO CREDOR. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. FINALIDADE DE ELIDIR OS EFEITOS DA MORA, MANTER A POSSE DO BEM E EVITAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. 2. O Agravante alegou cobrança abusiva de encargos e requereu autorização para pagamento da parte incontroversa diretamente ao credor, com depósito judicial do valor controverso, além da abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito e manutenção da posse do bem. 3. Decisão liminar nesta instância deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o pagamento da parcela incontroversa ao Agravado e o depósito judicial da parte controversa. 4. Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a legalidade do contrato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência nas ações revisionais de contrato bancário, nos termos do art. 300 do CPC; b) saber se é possível autorizar o pagamento da parcela incontroversa diretamente ao credor e o depósito judicial da controvertida, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, sendo o agravo próprio, tempestivo e interposto por parte legítima. 7. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência, os quais se fazem presentes no caso concreto. 8. Nas ações revisionais, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor a obrigação de discriminar os encargos controvertidos e quantificar o valor incontroverso, devendo este ser pago no tempo e modo contratados. 9. O Agravante observou tais requisitos, delimitando os encargos abusivos e apresentando planilha com o valor mensal incontroverso. 10. A decisão de primeiro grau adotou interpretação excessivamente restritiva ao exigir demonstração prévia de abusividade contratual para deferir a tutela, contrariando a sistemática processual. 11. A cognição sumária admite verossimilhança das alegações, bastando a apresentação de elementos mínimos de prova e narrativa plausível. 12. O risco de dano grave e irreparável decorre da possível negativação do nome do devedor e da perda da posse do bem, utilizados como instrumentos de pressão pelo credor. 13. A medida que autoriza o pagamento direto do valor incontroverso e o depósito da parte controvertida em juízo equilibra os interesses das partes e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 14. Precedentes do TJBA reconhecem a viabilidade da medida para afastar os efeitos da mora enquanto pendente a análise da ação revisional. 15. A tutela de urgência, nos moldes da liminar deferida em sede recursal, deve ser confirmada por este Colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e deferir em parte a tutela de urgência pleiteada, confirmando os termos da decisão liminar proferida no recurso. Tese de julgamento: A observância dos requisitos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC em ações revisionais de contratos bancários autoriza a concessão de tutela de urgência para permitir o pagamento direto da parcela incontroversa ao credor e o depósito judicial da parcela controvertida, com a consequente suspensão dos efeitos da mora e manutenção da posse do bem, nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 300, 330, §§ 2º e 3º, e 1.015, I Jurisprudência relevante citada TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8034982-49.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, DJe 13/08/2024 TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8010991-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Miranda, DJe 08/10/2024 TJ-BA, Agravo n. 8034246-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras Neto, DJe 25/05/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027593-76.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARIVALDO MENEZES DOS SANTOS e agravado BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora